Tribunal: STF
Processo: ARE 1396704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ELETIVA. LONGO LAPSO TEMPORAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. EXCEÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. JULGAMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS À DEFENSORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I - Considerando o Comunicado da Presidência deste Tribunal (NUGEP nº 02/2019), bem como o disposto no art. 1.036, parágrafo 1º, CPC, a discussão acerca da condenação de honorários à Defensoria Pública fica sobrestada, não sendo objeto do presente acórdão;



    II - Observa-se que, na documentação acostada à inicial (fls. 17/38) há prova inconteste de que, desde julho de 2009, o recorrido busca, sem sucesso, obter uma resposta estatal para solução do seu sério problema de saúde, configurando, assim, omissão do Estado em promover este direito ao autor, ora apelado, para que haja melhora de sua qualidade de vida;



    III - Urge destacar que não há que se falar em impossibilidade de condenação da Administração à realização de despesa sem a respectiva previsão orçamentária, sob pena de afrontar à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que a falta de disposição orçamentária não pode ser empecilho para o não cumprimento do direito subjetivo da pessoa a ter uma vida digna, e esta somente se perfaz com o atendimento integral dos meios necessários a sua saúde;



    IV - Apelação conhecida e não provida com julgamento parcial de mérito."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 93, IX; e 165 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente